Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603271-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
27/03/2023
Número: 0603271-46.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CLAUDEMIR RODRIGUES DOS
SANTOS - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA registrado(a) civilmente
como GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA registrado(a) civilmente
como GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43555601
26/03/2023
18:54
Acórdão
Acórdão

Num. 43555601 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/03/2023 18:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032618540531100000042518853
Número do documento: 23032618540531100000042518853
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2023 12:40:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.837

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603271-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
VALOR
ABSOLUTO
IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato (3,6% do total de recursos recebidos), revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

Num. 43555601 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/03/2023 18:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032618540531100000042518853
Número do documento: 23032618540531100000042518853
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2023 12:40:00
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 22/03/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Claudemir Rodrigues dos Santos, filiado ao
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2022.
O candidato obteve 349 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 8.000,00, provenientes do repasse de
recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
realizado pelo partido (ID 43262952).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pela aprovação das contas com
ressalvas, apontando a omissão de despesas no valor total de R$ 286,50 (ID 43518939).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, com a
necessidade de recolhimento do valor de R$ 286,50 ao Tesouro Nacional (ID 43528573).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,

Num. 43555601 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/03/2023 18:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032618540531100000042518853
Número do documento: 23032618540531100000042518853
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2023 12:40:00
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
No presente caso, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, tendo indicado um descompasso entre a despesa apontada na prestação de contas e
aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, o que teria infringido o disposto no artigo 53, I, "g" da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que tem a seguinte redação:

Num. 43555601 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/03/2023 18:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032618540531100000042518853
Número do documento: 23032618540531100000042518853
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2023 12:40:00
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da Justiça
Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Ademais, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como implicação uma receita de
origem não identificada, sendo obrigatório o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Na espécie, os dados apresentados no parecer conclusivo são os seguintes (ID 43518939):
Tendo sido possibilitado ao prestador manifestar-se acerca do parecer técnico (ID 43519574),
apenas juntou petição de ciência (ID 43524458).
Em que pese a irregularidade, denota-se que o valor total das notas fiscais (R$ 286,50)
corresponde a apenas 3,6% do total das receitas financeiras de campanha (R$ R$ 8.000,00), de
maneira que a falha não se mostra relevante nem em termos absolutos, tampouco em

Num. 43555601 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/03/2023 18:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032618540531100000042518853
Número do documento: 23032618540531100000042518853
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2023 12:40:00
percentuais.
Nesse panorama, nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível a aprovação com
ressalvas das contas, em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como se
observa:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES
ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO REGISTRO. OMISSÃO DE
DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens
feita no registro de candidatura não implica na desaprovação das contas.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE-PR, RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
Julgado em 20/05/2021).

Em conclusão, diante das peculiaridades do caso em tela, tem-se por suficiente a aposição de
ressalvas, com determinação de devolução de R$ 286,50 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS
as contas de CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, candidato eleito suplente ao cargo de
Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022,
nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de
recolhimento do valor de R$ 286,50 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 32 da Resolução TSE
n° 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43555601 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 26/03/2023 18:54:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032618540531100000042518853
Número do documento: 23032618540531100000042518853
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/03/2023 12:40:00

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603271-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDEMIR
RODRIGUES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: GABRIELLA
FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: CLAUDEMIR RODRIGUES
DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2023.